Tribunal: TJBA
Processo: 8051253-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051253-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENE MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO ENTRE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA
DETERMINAR A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM PERDAS E DANOS, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO DE MERCADO DO BEM CONFORME TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA APREENSÃO, BEM COMO
JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de alegada inadimplência contratual.

A sentença recorrida foi proferida com fundamento na perda do objeto, uma vez que o débito fora quitado pela recorrente.

A apelante sustenta a nulidade da decisão de extinção, a ilegalidade da busca e apreensão realizada e requer a conversão da obrigação em indenização pelo valor do bem apreendido e não restituído.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A compatibilidade entre a continuidade das negociações extrajudiciais acerca do débito e a propositura da Ação de Busca e Apreensão.

A violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de coerência por parte da instituição financeira.

A possibilidade de conversão da obrigação de restituição do bem em indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na decisão de primeiro grau por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo sentenciante, com base no livre convencimento motivado, considerou suficiente a instrução probatória.

A coexistência de renegociação extrajudicial do débito e do ajuizamento da ação revela contradição por parte da instituição financeira, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e frustrando a justa expectativa da parte devedora quanto à continuidade da relação contratual.

A venda do veículo apreendido torna impossível a sua devolução, sendo cabível a conversão da obrigação em indenização pecuniária correspondente ao valor de mercado do bem na data da apreensão, com acréscimo de juros e correção monetária, além da multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte, para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização correspondente ao valor do bem apreendido, conforme Tabela FIPE na data da apreensão, com acréscimo de juros e correção monetária.

Tese de julgamento: A instituição financeira que, simultaneamente, renegocia extrajudicialmente débito e ajuíza Ação de Busca e Apreensão age de maneira contraditória, contrariando a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, o que autoriza a conversão da obrigação de restituição do bem em indenização por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 5º e 937.

Decreto-Lei 911/69: art. 3º, §§ 6º e 7º.

Código Civil: arts. 113, 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.23.118965-5/002, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 31/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível, Alienação Fiduciária, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8051253-67.2023.8.05.0001
, apelante IRENE MARTINS DOS SANTOS e apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

II/L